Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-13.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022788-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), VALDETE ANELISE KALKMANN - CPF: 550.262.491-91 (VÍTIMA), LUCAS IRINEU KALKMANN - CPF: 025.652.431-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 618.384.201-00 (PACIENTE), Magistrado THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, ART. 147 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA E VIDA E NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DE AMEAÇA – TESES NÃO CONHECIDAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
2.
OFENSA AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDENCIA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DOS CRIMES – PREMEDITAÇÃO –
3.
VIOLAÇÃO AOS PRICÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA –
NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
4.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO ESCOTEIROS –
6.

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – CIRURGIA (HERNIOPLASTIA) NECESSÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO INTRAMUROS –
7.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1. Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, não se conhece da tese de que o paciente não teria agido com
animus necandi
, pois sua comprovação exige dilação probatória, incompatível com a via eleita;

2.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
são apontados
os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, evidenciados pelas provas documental e testemunhal produzidas em IP, e a necessidade da custódia, extraída do
modus operandi
empregado para a execução dos crimes, em especial o crime contra a vida, levado a efeito com premeditação, a denotar que a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública;

3.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão cautelar, quando devidamente fundamentado o decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

4.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

5.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

6.
A falta de prova de que o estabelecimento prisional que abriga o paciente, portador de hérnia inguinal, não está apto para lhe proporcionar tratamento médico impede sua colocação em liberdade ou a substituição da custódia preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edvaldo Barbosa de Oliveira
,

que estaria sendo submetido a
constrangimento ilegal
pelo M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que
converteu em preventiva
sua prisão em flagrante pela suposta autoria, em concurso material, dos crimes de Tentativa de Homicídio qualificado e Ameaça (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II e art. 147, na forma do art. 69, todos do CP).

Em prol do pleito liberatório, a impetrante alegou: I) que o paciente
não cometeu o crime
de Ameaça e
lesionou o ofendido desprovido de
animus necandi
, pois agiu em legítima defesa; II)
ausência de fundamentação
das decisões em que se decretou e se manteve a prisão preventiva; III)
inexistência de quaisquer dos pressupostos
autorizadores da constrição de liberdade; IV) incidência de
predicados favoráveis
; V)
violação ao princípio da não culpabilidade (
Id. 65051974).

O pleito
in limine
foi
indeferido
pelo Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id. 66932481), relator originário desta ação constitucional, mais tarde redistribuída a este subscritor por sorteio, consoante documentos de Ids. 71888499 e 71905452.

Sobreveio pedido de
reconsideração da liminar
, subscrito por impetrante diverso do da inicial, e a ela agregando fundamentos, dentre eles: I) a alegação de que o paciente, por ser portador de hérnia inguinal,
precisa ser submetido a cirurgia
fora do sistema prisional para receber tratamento médico adequado e usufruir de pós recuperação pós cirurgia livre do risco de contrair infecções; II)
o deferimento de medidas protetivas em favor de uma das vítimas
ampara o direito à proteção, de modo que a prisão redunda em
bis in idem
; III)
ofensa ao princípio da proporcionalidade
(Id. 669493491).

Pedido
indeferido
nos termos do pronunciamento de Id. 720724457.

Na sequência, foram anexadas
outras tantas petições
do novo impetrante objetivando desconstituir a prisão, ratificando os argumentos anteriores, contrapondo-se aos fundamentos da segregação de liberdade e frisando a necessidade de soltura do paciente ou de substituição da custódia cautelar por domiciliar, dada a impossibilidade de que ele seja submetido a cirurgia estando preso. Formulou também pedido de sustentação oral.

Como o
writ
se encontra pronto para julgamento e as referidas manifestações defensivas são meras reiterações de argumentos já examinados tanto na liminar, quanto no pleito de reconsideração, suas teses serão, definitivamente analisadas no voto deste
HC
em conjunto com as demais petições do impetrante.

Informações judiciais anexadas aos Ids. 69942459 e 72947474.

Procuração outorgando plenos poderes ao segundo impetrante,
Dr. Rodrigo Martins Mastrella
, OAB/GO 45.616, juntada no Id.

77325977.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pela
denegação
da ordem, sumariado nos termos que seguem em livre transcrição (Id. 71835988), devidamente ratificados no pronunciamento de Id. 75669977:

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática dos delitos tipificados no art. 121, c/c art. 14, inc. II e art. 147, todos do Código Penal – Inconformismo – 1) Alegação de o paciente não teve intenção de matar a vítima, mas tão somente teria agido em legitima defesa –
Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC
– 2) Alega ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva – Improcedência –
Prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – 3) Alega que o paciente é possuidor de bons predicativos – Irrelevância – Predicativos pessoais favoráveis, eventualmente existentes,
por si sós, não elidem a segregação cautelar
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Parecer pela
denegação
do
habeas corpus
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021